Tribunal: TJMT
Processo: 1008793-30.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008793-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), LUIS HENRIQUE DOS ANJOS SILVA - CPF: 062.230.861-05 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO DE CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

PRISÃO DOMICILIAR
. IMPERTINÊNCIA. CONDIÇÕES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO Nº. 62/2020 DO CNJ NÃO ATENDIDAS. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Embora a quantidade de droga apreendida em poder do paciente não seja das mais elevadas (50,73g de pasta-base de cocaína), verifica-se que além de ter praticado a conduta criminosa na companhia de duas adolescentes, ele ostenta uma condenação transitada em julgada por crime de idêntica natureza. T
ais fatores, por refletirem o desajuste social do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, justificam a imposição do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do
Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

2.
A falta de atendimento às condições descritas na Recomendação nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – que recomenda o benefício da prisão domiciliar apenas a quem está cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora preso, tenha sido diagnosticado com o vírus decorrente da COVID-19 – impede a concessão do benefício da prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alegou que
Luiz Henrique dos Anjos Silva
, custodiado desde 29.1.2020 por supostamente ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal, seja em face da
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, seja pelo risco de contrair a
COVID-19
caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se
revogasse a custódia cautelar
ou, subsidiariamente, fosse estabelecida a
prisão domiciliar em prol do paciente
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 40154465).

Anexou documentos (ID 40154466 a 40154480).

A liminar foi
indeferida
(ID 40498466).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 40747450).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 41168953), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
–
Tráfico de drogas
– Decretação de prisão preventiva – Alegada
ausência de fundamentação
– Impossibilidade – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora –
Gravidade em concreto da infração penal
– Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da
garantia da ordem pública
– Materialidade e indícios de autoria demostrados –
Substituição por domiciliar
, em razão da
pandemia
ocasionada pelo coronavírus – Inviabilidade – Em que pese a
Recomendação nº 62/2020 do CNJ
, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas cautelares diversas, mesmo prisões domiciliares,
não pode se concretizar indiscriminadamente
, genericamente, de maneira dissociada das
particularidades de cada caso concreto
– Ausência de vulnerabilidade viral –
Não enquadramento no grupo de risco
– Segregação necessária no caso concreto – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020